Tribunal: TJMT
Processo: 1016459-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016459-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Improbidade Administrativa, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO - CPF: 306.119.958-67 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GAIVA - CPF: 667.215.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA PEREIRA ROCHA DINIZ - CPF: 171.609.521-20 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – INCONFORMISMO – REQUERIDA A REFORMA DA DECISÃO ORIGINÁRIA E A RESPECTIVA REJEIÇÃO DA AÇÃO – INVIABILIDADE – FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – PRECEDENTES DO STJ – N
ÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO FEITO QUE, À ÉPOCA, CONSTAVAM DO ART. 17, § 8o, DA LEI No 8.492/92, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
(ART. 14 DO CPC)
– DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que
“Relativamente ao recebimento da inicial (...) é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6o e 8o, da Lei n. 8.429/1992, a fim de possibilitar mais resguardo do interesse público. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória”
(STJ. Segunda Turma. AgInt no AREsp n. 1.823.133/MG, relator Min. Og Fernandes, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Auxiliadora Pereira Rocha Diniz
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação civil pública por atos de improbidade administrativa no 1028849-92.2019.8.11.0041, recebeu a petição inicial.

Em apertada síntese, sustenta a agravante que a decisão combatida merece ser revista, na medida em que inexistem indícios mínimos de autoria quanto ao suposto ato de improbidade administrativa a ela imputado, o que, aliado aos fragilizados elementos probatórios constantes dos autos, reclama, a seu sentir, a rejeição da ação originária.

Assevera que
“não existem nos autos nenhum indício mínimo que correlacione a Agravante com atos que desmereçam o tratamento isonômico que são princípios basilares na seleção de pessoal para investidura em cargo público nos termos preconizados pelo inciso II do artigo 37 da Constituição Federal. A inicial não traz indícios mínimos de que a Agravante, por atos comissivos ou omissivos, tenha praticado atos no exercício da função que tenham violados os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade com o Estado de Mato Grosso e com a sociedade que possam ter culminados com a suposta ilicitude do aludido concurso público”
.

Pondera que
“a decisão que determinou o processamento da ação de improbidade está alicerçada em uma declaração do Senhor Juliano e em uma declaração da Senhora Graziela. Duas declarações inúteis para subsidiar o processamento de ação judicial punitiva”
, sem perder de vista que “
o inquérito civil instaurado previamente pelo Ministério Público para averiguar, analisar e subsidiar a distribuição de eventual Ação de Improbidade Administrativa não traz indício mínimo de autoria correlacionado com a Agravante. Não há indícios mínimos de autoria correlacionado com a Agravante
”.

Por essas razões, solicita que seja procedida a reforma da decisão agravada, com a respectiva rejeição da ação originária.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Inexiste pedido liminar formulado no presente feito (id. 104613987).

Devidamente intimada, a Promotoria de Justiça em Cuiabá não apresentou contrarrazões (id. 112369982).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do presente recurso.

As partes foram intimadas da reforma da Lei n. 8.429/1992 recentemente promovida pela Lei n. 14.320/2021 e apresentaram suas manifestações.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Auxiliadora Pereira Rocha Diniz
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação civil pública por atos de improbidade administrativa no 1028849-92.2019.8.11.0041, recebeu a petição inicial.

Inconformada, solicita a agravante que seja procedida à reforma da decisão agravada, com a respectiva rejeição da ação originária diante da ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao suposto ato de improbidade administrativa a ela imputado.

Sem razão, contudo.

De início, convém consignar que, à vista dos limites estreitos do meio recursal em estima, a investigação do (des)acerto da decisão atacada se limitará à apreciação do recebimento da inicial na vigência da redação anterior à Lei no 14.230/2021, sob pena de supressão de instância.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa em desfavor da agravante e de
Pedro Elias Domingos de Mello
, objetivando a responsabilização pela suposta prática de atos de improbidade administrativa, em razão de, no uso das respectivas atribuições funcionais perante o INDEA/MT e a Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso/MT, terem promovido a nomeação de
Juliano Gaíva
de forma ilícita e em violação aos princípios constitucionais, para atender interesses desassociados do interesse público, requerendo, com isso, a condenação nas sanções impostas pela Lei no 8.429/92, bem como a nulidade do referido ato de nomeação.

Colhe-se da inicial:

“Realizadas as diligências necessárias para o esclarecimento do fato, realmente ficou demonstrado por documentos e depoimentos colhidos durante a instrução do inquérito civil que a nomeação de JULIANO GAÍVA no cargo de Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal/perfil médico veterinário se deu com infringência aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Constatou-se que JULIANO GAÍVA foi nomeado pelo Ato n° 19.563/2014 (doc. 3), publicado no Diário Oficial do Estado na data de 28/03/2014 (Edição n° 26261, pág. 38), inicialmente para o município de Porto dos Gaúchos/MT, uma vez que ficou classificado em segundo lugar para esta localidade e em 372 colocado no Polo de Lucas do Rio Verde (doc. 4). Tomou posse na data de 16/07/2014 e entrou em efetivo exercício em 30/07/2014 (doc. 5).

Contudo, apurou-se que o servidor JULIANO GAÍVA nunca chegou a exercer o cargo na localidade de Porto dos Gaúchos/MT, tendo sido removido pelo INDEA/MT na data de 20/08/2014 para Santa Rita do Trivelato/MT.

(...)

Observa-se que, neste caso, o interesse particular sobrepôs-se ao interesse público, ainda mais quando se constatou que sequer existia vaga para o cargo de Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal no município de Porto dos Gaúchos/MT, localidade para a qual JULIANO GAÍVA havia se classificado em segundo lugar no concurso, sendo necessário removê-lo para Santa Rita do Trivelato/MT tão logo tomou posse no cargo.

(...)

De acordo com este processo, a nomeação de JULIANO GAÍVA se deu a pedido da ré MARIA AUXILIADORA PEREIRA ROCHA DINIZ, então presidente do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso — INDEA/MT, por meio do Ofício no 458/14, dirigido ao então Secretário de Estado de Administração, ora réu, PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO.

No referido ofício, datado de 19/03/2014, não se encontra qualquer justificativa administrativa que demonstrasse a necessidade da nomeação do servidor. De fato, o pedido administrativo apenas menciona um "contato telefônico anterior" como razão para a nomeação do candidato

(...)

Como presidente do INDEA/MT, cabia a ela avaliar a real necessidade de nomeação do servidor, justificando sua convocação diante da existência da vaga, da possibilidade orçamentária do órgão e do benefício que a atuação do servidor traria para o Estado/sociedade, sempre observando o interesse público, fato que não ocorreu.

(...)

A despeito desta constatação e da determinação de suspensão da posse por parte da superintendência de gestão de pessoas, JULIANO GAíVA estranhamente tomou posse no referido cargo e entrou em exercício na data de 30/07/2014, sendo lotado em Porto dos Gaúchos/MT.

(...)

Conclui-se, assim, que os réus PEDRO ELIAS e MARIA AUXILIADORA, no uso de suas atribuições funcionais de Secretário de Estado de Administração e de Presidente do INDEA/MT, incumbidos que estavam a nomear servidores para o INDEA/MT, agiram de modo ímprobo, afrontando os princípios administrativos da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, na medida em que promoveram a nomeação de JULIANO GAíVA, de forma ilícita, para atender interesses desassociados do interesse público, razão pela qual o Ministério Público busca suas condenações nas sanções impostas pela Lei n° 8.429/92, bem como a nulidade do ato de nomeação inconstitucional”.

Após a apresentação das defesas preliminares, o juízo de origem recebeu a petição inicial em
agosto de 2021
, sob as seguintes ponderações (id. 101535452, pp. 104-111):

“(...)
Passo a análise do recebimento da ação de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Pedro Elias Domingos de Mello e Maria Auxiliadora Pereira Rocha Diniz.

(...)

No caso em exame, há indícios de que a nomeação do requerido Juliano Gaíva, à época autorizada pelo requerido de Pedro Elias Domingos de Mello, Secretario de Estado e Administração, violou os princípios da administração pública.

Consta no edital do certame, notadamente no item 15.6, as seguintes instruções:

“15.6 Os candidatos aos cargos de Agente do Serviço de Trânsito,
Fiscal e Agente de Defesa Agropecuária e Florestal
serão ordenados em duas listas diferentes de classificação, a saber:

a) classificação por área /município;

b) classificação por área/pólo.

15.6.1
Em função das necessidades de preenchimento de vagas e não havendo mais candidato classificado por Município, a Administração poderá nomear candidato para aquele Município pela Classificação por área/pólo, obedecida rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos
.”

Há nos autos declarações do candidato Marco Antônio Ribeiro informando que ficou em melhor colocação que o requerido Juliano Gaíva, contudo não foi nomeado (Id no 21375209 - Pág. 2).

Ressai dos autos, ainda, a lista de classificação, na qual se evidencia que, de fato, o candidato Marco Antônio Ribeiro classificou-se em segundo lugar para a localidade de Santa Rita do Trivelato (Id no 21375209 - Pág. 9) e o requerido Juliano Gaíva estava classificado na mesma posição, contudo para o Município de Porto dos Gaúchos.

Segundo assenta o autor, não teriam sido respeitadas as regras do edital e a ordem de classificação do certame para a nomeação, pois o candidato Marco Antônio Ribeiro, classificado em melhor posição por área/município e por área/pólo, teria sido preterido pela nomeação do requerido Juliano Gaíva. Esse último teria sido nomeado e removido para vaga que, em tese, deveria ser ocupada por candidato melhor classificado, o que poderia configurar violação aos princípios regentes da administração pública.

Além disso, nota-se que a inicial está instruída com as declarações do requerido Juliano Gaíva, nas quais o requerido confirma que houve interferências políticas em sua nomeação, bem como que não chegou a trabalhar no município de Porto dos Gaúchos (...)

(...)

Inobstante a requerida Maria Auxiliadora pontuar que sua participação se restringiu a expedição de ofício requerendo nomeações de servidores, o demandado Juliano Gaíva confirmou que uma servidora subordinada da requerida Maria Auxiliadora, à época presidente do INDEA, influenciou em sua nomeação.

Ademais, consta na inicial declarações da candidata Graziely Facholi Bomfim, no qual assenta que “
tem conhecimento da existência de outros procedimentos contra a ex-presidente do INDEA, eis que à época de seu concurso, outros casos com aparente irregularidade ocorreram
”.

Tais fatos demonstram a presença de indícios da prática de atos de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública, cujas condutas, se comprovadas, moldam-se aos tipos descritos nos art. 11,
caput
da Lei no 8.429/1992.

Além disso, os fatos narrados na inicial descrevem a conduta dos agentes públicos na prática do ato imputado,
devendo a análise do elemento subjetivo [dolo específico ou genérico] ser efetuada na fase processual própria
.

Portanto, tendo os requeridos incorrido em prática de atos que, em princípio, subsumem-se às condutas ímprobas descritas na inicial pelo autor, estando, ainda, a petição inicial apta, a hipótese é de recebimento da ação civil pública, com a instauração do contraditório, oportunizando-se a abertura da fase probatória, momento próprio para a análise aprofundada das matérias de mérito suscitadas.

(...)

À vista do exposto,

RECEBO a petição inicial.
”

Analisando o teor da decisão agravada, observa-se que o magistrado de origem expôs, suficientemente, as razões fáticas e jurídicas que contribuíram para a formação de seu convencimento no que tange ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade ajuizada em desfavor da agravante, indicando de forma expressa a existência de fortes indícios da prática dos atos ímprobos imputados e referenciando-os com os documentos coligidos.

Com base nisso, não se afiguram relevantes os fundamentos invocados na petição recursal, visto que a doutrina e a jurisprudência pátrias vêm assentando que para o recebimento da ação de improbidade administrativa basta que haja
indícios suficientes
da prática de ato de improbidade, não se exigindo prova cabal do mesmo no momento da propositura da demanda, pois sua efetiva presença será aferida no curso da lide, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, firmou o Superior Tribunal de Justiça que
“Relativamente ao recebimento da inicial (...) é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6o e 8o, da Lei n. 8.429/1992, a fim de possibilitar mais resguardo do interesse público. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória”
(STJ. Segunda Turma. AgInt no AREsp n. 1.823.133/MG, relator Min. Og Fernandes, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021).

Sob essa linha de intelecção, nota-se que o juízo de origem observou devidamente as diretrizes estabelecidas na Lei no 8.429/92 (com redação anterior à Lei no 14.230/2021), de modo que, não se convencendo da inexistência dos atos de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de forma devidamente fundamentada, recebeu a inicial e determinou o prosseguimento do feito.

Por seu turno, inexistindo
elementos aptos a infirmarem as razões elencadas na decisão combatida
dada a verificação de
indícios suficientes da prática dos atos de improbidade, é sabido que eventual discussão acerca da autoria do suposto ilícito demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido
justamente
durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via estreita, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que é assegurado o efetivo contraditório.

Por fim, acerca das alterações na LIA, procedida pela Lei no 14.230/2021, anota-se
que
“
inobstante o texto legal da LIA, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, tenha acrescentado a exigência de que a inicial da ação de improbidade já contenha as provas ou indícios suficientes tanto da prática do ato de improbidade quanto do dolo imputado (art. 17, caput e § 6o, I e II), sob pena do seu indeferimento de ofício pelo magistrado;
não se pode desconsiderar que, apesar da aplicabilidade imediata das inovações normativas de natureza processual, aos feitos em curso, segundo disposto no art. 14 do CPC, deve se respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (princípio do tempus regit actum)
”
(N.U 1017522-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

Posto isso, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento manejado por
Maria Auxiliadora Pereira Rocha Diniz
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022